Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1169/STJ. INCABÍVEL. CASOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO.

1. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.

2. Sendo possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação e torna-se incabível a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Incabível a suspensão processual com fundamento neste Tema se houver a apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.